Tribunal: TJDFT
Processo: 0742711-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742711-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, HELENA ALENCAR CARVALHO, SIMONE RAGNIER ALENCAR DE CARVALHO ARAUJO, ANA CLAUDIA ALENCAR CARVALHO, PRISCILA ALENCAR CARVALHO SOUSA, ANA PAULA ALENCAR CARVALHO, PAULO HENRIQUE ALENCAR CARVALHO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo ESPÓLIO DE PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, representado pelos herdeiros PRISCILA ALENCAR CARVALHO SOUSA, SIMONE RAGNIER ALENCAR DE CARVALHO ARAUJO, ANA CLAUDIA ALENCAR CARVALHO, HELENA ALENCAR CARVALHO, ANA PAULA ALENCAR CARVALHO e PAULO HENRIQUE ALENCAR CARVALHO, contra ato proferido pelo MM. Juiz oficiante perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE nos autos do procedimento para o pagamento de precatórios no 0008964-83.2018.8.07.0000, pela qual determinada a expedição de ofício ao juízo da execução para encaminhento de documentos, ato nos seguintes termos: “[...] O crédito do precatório compõe o patrimônio do credor originário PEDRO NASCIMENTO CARVALHO. Portanto, em caso de seu falecimento, o precatório deve ser incluído no inventário e rateado entre os herdeiros, sejam eles definidos ou não como dependentes. A esse respeito, há reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal: [...] Sendo assim, oficie-se ao juízo da execução para que encaminhe a esta Coordenadoria: escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor RELATIVO AO PRECATÓRIO EM EPÍGRAFE, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.” - ID 42286172, pp. 2/4. Nas razões (ID 42285294), narra o agravante que “Os herdeiros solicitaram junto ao Juízo Fazendário, competente para dirimir questões de sucessão processual, habilitação e retificação do precatório expedido. O Juízo Fazendário deferiu a habilitação dos herdeiros e Oficiou a Coordenadoria de Conciliação e Precatórios do Distrito Federal para inclusão dos novos credores. Ocorre que, entendeu o MM. Juiz de Direito, em decisão interlocutória que não se tratava do procedimento legal para partilha do crédito, indeferindo a habilitação dos herdeiros: ‘O crédito do precatório compõe o patrimônio do credor originário PEDRO NASCIMENTO CARVALHO. Portanto, em caso de seu falecimento, o precatório deve ser incluído no inventário e rateado entre os herdeiros, sejam eles definidos ou não como dependentes. A esse respeito, há reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal:[...]’” – ID 42285294, p. 5. Sustenta, em síntese, que “nos autos do precatório de no 0006908-19.2014.8.07.0000, foi proferida Decisão em 09/12/2022, habilitando os Herdeiros de PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, sob condições idênticas a destes autos. Sendo assim, tendo em vista a incompetência da Vara de Precatórios para dirimir questões de sucessão processual, requer a reforma da decisão retro e a habilitação dos herdeiros para recebimento de seus quinhões.” - ID 42285294, pp. 18/19. Aduz estarem satisfeitos os requisitos da concessão do efeito suspensivo ao recurso: “A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da Decisão de deferimento da Habilitação dos Herdeiros do Juízo Fazendário, que com fulcro no artigo 32, da Resolução 303 do CNJ, é o Juízo competente para dirimir sucessão processual.” – ID 42285294, p. 13 “Já o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado, uma vez que todos os herdeiros fizeram adesão ao Acordo Direto da Procuradoria Geral do Distrito Federal, uma vez que os pagamentos dos Precatórios estão demasiadamente atrasadso em relação a sua expedição. O pedido de Adesão ao Acordo Direto dos herdeiros supramencionados, foi indeferido por ausência de decisão de habilitação dos herdeiros, com prazo recursal de 10 dias úteis. Destaca-se ainda, que o prazo de recurso junto a PGDF encerra-se em 15/12/2022, fazendo necessário o deferimento liminar para evitar prejuízos as partes no recebimento do crédito, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo [...]” - ID 42285294, p. 14. Ao final, requer: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC; b) O deferimento em sede de tutela da habilitação dos herdeiros de PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, para recebimento do crédito através do Acordo Direto da PGDF; c) A intimação do agravado para se manifestar querendo; d) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que seja deferida a habilitação dos herdeiros, nos termos da decisão do Juízo Fazendário.” – ID 42285294, p. 23. Preparo regular (IDs 42818932 e 42818933). É o relatório. Decido. Como relatado, o agravante insurge-se contra ato proferido pelo MM. Juiz de direito oficiante perante a Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, que se limita a elucidar fato de que em caso de falecimento do credor originário, o precatório deve ser incluído no inventário e rateado entre os seus herdeiros. Recurso manifestamente inadmissível. O art. 100, § 6o da Constituição Federal prevê: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [ ] § 6o As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. A Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE foi criada no âmbito deste Tribunal de Justiça por força da Portaria Conjunta 48, de 26.9.2006, para conferir efetividade ao convênio firmado com o Distrito Federal para pagamento de créditos oriundos de precatórios. Cuida-se de órgão administrativo que integra a Presidência deste Tribunal de Justiça, natureza jurídica e competência atualmente definidas pela Portaria GPR 732, de 21.4.2020: Art. 1o A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - PR possui a seguinte estrutura: [ ] VII - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE; Art. 14. A Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE é órgão superior simples, exercido por juiz de direito substituto designado pelo Presidente. Art. 123. À Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE compete atuar nos processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal para pagamento de precatórios emitidos pelo Tribunal. Como se vê, não se trata de órgão jurisdicional, já que seus atos, praticados por delegação de competência da Presidência deste Tribunal de Justiça, ostentam natureza eminentemente administrativa, que não desafiam interposição de recursos cabíveis em face de atos tipicamente judiciais conforme já assentado pelos enunciados 311 e 733 do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal respectivamente: "SÚMULA no 311 do STJ. Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional." "Súmula 733 do STF. Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios." Inviável, portanto, impugnação de tal decisão via agravo de instrumento. Esse é o entendimento desta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. DECISÃO. ATO DELEGADO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferido pedido de pagamento de crédito remanescente até o limite de 100 salários mínimo, conforme a nova Lei Distrital no 6.618/2020. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta no 48 26/09/2006, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, cujos atos são praticados mediante delegação do Presidente do Tribunal e ostentam natureza administrativa, não desafiando, portanto, agravo de instrumento. 3. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido (Acórdão 1361270, 07087244820218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO PROFERIDO PELA COOORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os atos praticados pela Coordenadoria de Conciliação De Precatórios - COORPRE derivam de delegação de competência da Presidência deste Tribunal de Justiça e ostentam natureza eminentemente administrativa, que não desafiam interposição de recursos cabíveis em face de atos tipicamente judiciais. Precedentes. 2. Recurso não conhecido (Acórdão 1306179, 07128732420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 8/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO PRECATÓRIO. DECISÃO PROFERIDA PELA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA ATIVIDADE EXERCIDA NO PROCESSAMENTO DOS PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA EXAMINAR PEDIDO DE REVISÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do enunciado da Súmula 311 do Supremo Tribunal Federal, "os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não tem caráter jurisdicional." Igual interpretação deve ser dada aos atos praticados pelos juízes auxiliares que atuam na COORPRE. 2. Considerando que a decisão proferida pela COORPRE tem natureza meramente administrativa, as questões incidentais relacionadas com o precatório devem ser resolvidas pelo juízo que julgou a causa em primeiro grau. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime (Acórdão 937033, 20160020011310AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 4/5/2016. Pág.: 240/251) Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora